Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA PREVIAMENTE PELO HOSPITAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente o pedido, condenou-a ao pagamento em favor da autora de R$ 1.000,00 a título de danos morais. No caso, autora afirma que, após ter agendado exames de ressonância magnética de abdômen e de pelve junto à ré, não conseguiu realizá-los no dia programado porque foi surpreendida com a informação de que o seu convênio não era atendido na rede hospitalar para tal procedimento. O recorrente afirma que a responsabilidade por informar a autora da não cobertura do seu convênio era do seu plano de saúde. Alega também que a situação narrada não configura danos morais.
2. A análise dos fatos leva à conclusão de que a autora realizou consulta clínica na própria instituição hospitalar ré, ao final da qual foram solicitados os exames de ressonância magnética (ID 15480723 – ID 02). Tal situação revela que a recorrente deveria ter informado à recorrida, quando da tentativa de agendamento, que os exames não estavam cobertos pelo plano de saúde, não obstante a consulta ter sido realizada através dele.
3. Ao não proceder desta forma, a recorrente incorreu em patente violação do dever de informação (art. 6o, III, do CDC), uma vez que a autora, se tivesse sido cientificada previamente, poderia ter optado por realizar os exames em outra clínica que fosse conveniada com seu plano de saúde, ou ainda proceder a uma prévia pesquisa de preço de mercado, a fim de identificar a instituição privada com melhor custo-benefício.
4. Vale ressaltar que desde a data de agendamento do exame a recorrente já sabia que o plano de saúde da autora não cobriria a ressonância magnética, como esclarecido por ela própria na peça de contestação, já que desde o mês de junho tal procedimento não era mais coberto naquela rede hospitalar.
5. Frise-se que os exames que seriam realizados pela autora exigem preparativos que provocam considerável desconforto, como a ingestão de laxante e restrições alimentares (ID 15480723), os quais foram inúteis diante da não realização da ressonância magnética. Deste modo, evidente a ocorrência de dano moral na espécie, cuja indenização foi suficientemente fixada pelo juízo sentenciante.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.